Tribunal: STF
Processo: ARE 1480834
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade Estado de São Paulo - Lei n. 14.579, de 07 de outubro de 2011 Atribuição de nome de pessoa viva a logradouro e via do patrimônio público Preliminar de inadequação da ação direta de inconstitucionalidade para controle concentrado de norma de caráter concreto Supremo Tribunal Federal que admitiu o exercício de controle abstrato de leis de efeitos concretos no julgamento da ADI 4.048- MC/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes Via eleita adequada Preliminar afastada Mérito Lei impugnada que atribui a via pública (complexo viário) o nome de pessoa viva Violação ao disposto no artigo 111 da Constituição Bandeirante Precedentes do Colendo Órgão Especial Ação julgada procedente.” (documento eletrônico 3, p. 2). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 37, caput, § 1º, da mesma Carta. 



    A recorrente alega que:



    “[...] por ser cristalina a orientação pretoriana dessa E. Corte Suprema no sentido do descabimento do controle concentrado de constitucionalidade de lei que atribua nome a próprio público, à vista de seus efeitos concretos, o recurso extraordinário deve ser conhecido e provido com vistas a que seja reformado o V. Acórdão recorrido, de modo que seja extinta a ação, sem resolução de mérito.” (documento eletrônico 9, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    No caso em análise, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 14.579/2011, do Estado de São Paulo, que autoriza seja conferido nome de pessoa viva a logradouro e via do patrimônio público. Transcrevo, a seguir, as razões utilizadas:



    “Ao dispor que Passa a denominar-se “Sílvio Santos” o complexo viário localizado no km 23,000 da Via Anhanguera - SP330, no entroncamento do km 7,000 do Rodoanel Mário Covas - SP 021, no Município de São Paulo, o artigo 1º da norma impugnada confere nome de pessoa viva a complexo viário do patrimônio público, em nítida violação aos princípios constitucionais da Administração Pública, notadamente os da moralidade e impessoalidade dispostos no artigo 111 da Constituição Bandeirante.



    Nesse cenário, inelutável que a atribuição de nome de pessoa viva a patrimônio público (complexo viário) gera benefícios de ordem pessoal ao homenageado, evidenciando a contrariedade à moral jurídica da finalidade buscada pelo administrador e instrumentalizada no ato normativo que deu a denominação à mencionada via pública, permitindo ao homenageado a promoção de sua imagem e divulgação de seu nome junto à população pela “propaganda” concretizada pela homenagem revelada na denominação do bem público, de sorte que a lei ora atacada se afasta dos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade.



    [...]



    Por oportuno, cabe consignar que a lei ora impugnada é do ano de 2011, de modo que quando de sua edição a Lei n. 1.284/1977 estava em vigor e permitia a atribuição de nome de pessoa viva, com mais de 65 anos de idade, a próprios, vias e logradouros públicos, mas, como anotado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, 'foi revogada pela Lei n. 14.707/2012, a qual, por sua vez, teve a expressão “ou com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade” contida no artigo 1º, I, b, da mencionada lei estadual julgada inconstitucional' por este Colendo Órgão Especial na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2220776-81.2015.8.26.0000.” (documento eletrônico 9, p. 3)



    Nesse contexto, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de utilização de nome de pessoa viva para a denominação de bens públicos, por evidenciar contrariedade a princípios constitucionais, em especial aos da moralidade administrativa e da impessoalidade, consignados no art. 37, caput, da Constituição Federal. Com essa orientação, menciono o seguinte julgado:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. DENOMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE NOME DE PESSOA VIVA MAIOR DE 65 ANOS. VEDAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.042.221 ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2018, grifei)



    É importante salientar, que vedação semelhante é estabelecida pela Lei Federal n. 6.454/1977, que dispõe sobre a denominação de logradouros, obras serviços e monumentos públicos. Vejamos:



    “[...]



    Art. 1º É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. (Redação dada pela Lei nº 12.781, de 2013)”



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-alimentação. Ação rescisória. lei declarada inconstitucional em controle concentrado estadual. Exame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.453.809 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/1/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.089/2021. ALTERAÇÃO DE LIMITES DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. II - É deficiente a fundamentação do apelo extremo cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento.” (ARE 1.417.998 AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator